Tribunal: TJMT
Processo: 1022742-53.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022742-53.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (EMBARGANTE), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ALANA CIVIDINI - CPF: 053.178.681-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EFEITO ATIVO – INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA – NOTIFICAÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
DECISUM
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Ronaldo Padilha dos Santos, em face do acórdão proferido no Agravo Interno, interposto da decisão em foi indeferida a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Embargante alega que o
decisum
impugnado foi omisso, porque não apreciou todos os argumentos vertidos na peça recursal, sobretudo as informações/declarações enviadas ao fisco no ano de 2016 e em relação ao art. 174, parágrafo único, do CTN.

Pontua que o acórdão foi omisso quanto as declarações fiscais realizadas e o período em que foram apresentadas ao fisco.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 175546180), pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos em face do Acórdão, proferido nos autos do Agravo Interno, interposto em razão da não concessão de efeito ativo ao Agravo de Instrumento interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada é omissa, porque não apreciou todos os argumentos vertidos na peça recursal, que visa conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por ele.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ronaldo Padilha dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1038412-08.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como a emissão de Certidão Negativa de Débito Fiscal – CNDF, ou positiva com efeito de negativa – CPEN.

Da verificação dos documentos juntados ao caderno processual, observa-se que o indeferimento da medida liminar se deu em razão de que não foram comprovados os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada.

Extrai-se dos documentos que os elementos probatórios, trazidos aos autos, não comprovam, estreme de dúvidas, as suas alegações, especialmente, a probabilidade de provimento do recurso.

Sabe-se que, para a concessão de liminar, em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, a parte impetrante, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do artigo 7
o
, da Lei n. 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos, em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (
fumus boni juris
e
periculum in mora
).

Demais disso, também não se vislumbra, no caso concreto, a possibilidade de o ato coator causar aos substituídos do Impetrante, ora Embargante, lesão grave ou de difícil reparação, que não possa aguardar o julgamento de mérito do
mandamus
, não sendo suficiente para demonstrar esse requisito legal, as alegações genéricas ofertadas, principalmente porque restou devidamente reconhecido que não ocorreu a decadência, tampouco a prescrição do débito sob análise, de modo que fica prejudicado o argumento de que a cobrança promovida pelo Embargado, por meio do NAI n. 124564000212021177, viola o livre exercício da sua atividade econômica de produtor rural.

Além disso, para a suspensão da eficácia do ato administrativo, sobretudo em razão da sua presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, deve o impetrante demonstrar a presença de
“risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”
(ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77), o que não se verificou no caso em apreço, não havendo falar-se, portanto, em ineficácia da medida postulada se concedida somente por ocasião do mérito da ação constitucional.

Ademais, denota-se das razões recursais que, na verdade, o Recorrente busca rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível, por meio dos Declaratórios.

Posto isso, contrário às assertivas do Embargante, inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada, visto que no acórdão objurgado há a devida fundamentação acerca da não concessão da medida liminar.

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Feitas essas considerações,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos por
Ronaldo Padilha dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023